Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-59.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011036-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE RIBEIRO SOARES - CPF: 036.674.012-13 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A negativação promovida por instituição financeira é legítima quando comprovada a existência da relação jurídica e a origem do débito.

2.

A apresentação de documentos como proposta assinada e extrato bancário constitui prova suficiente para afastar a alegação genérica de inexistência de contratação.

3.

Não há dano moral indenizável quando a inscrição em cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRUNO HENRIQUE RIBEIRO SOARES contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial de origem.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando que as provas apresentadas pela instituição financeira são unilaterais e insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Argumenta que não contratou, utilizou ou usufruiu dos serviços da agravada, e que a negativação de seu nome foi indevida, gerando danos morais passíveis de indenização.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026